Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA DE PROVA MATERIAL. INCABÍVEL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO.
1. Se mostra descabida a exigência de “prova material” indicativa de sucesso em diligência para localização do bem objeto de ação de busca e apreensão.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei n.o 911/1969, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este pugnar pela conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão proposta.
3. No caso, está assentado que o credor requereu a realização de nova diligência para localização do bem, em atendimento ao teor de despacho ordinatório.
4. Deu-se provimento ao recurso.